Tribunal: TJMT
Processo: 1000553-18.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000553-18.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), UGO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 068.486.091-02 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – “
OPERAÇÃO REDITUS
” – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O DESLINDE PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – AÇÃO PENAL QUE TRAMITA REGULARMENTE – NÃO DEMONSTRADA EVENTUAL DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE – IMPROCEDÊNCIA – CRIMES COMPLEXOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –
HABEAS CORPUS
DENEGADO.

Inexistindo provas de que o andamento da ação penal deixou de observar o princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento de eventual excesso de prazo, mormente quando não demonstrada a desídia do Poder Judiciário na condução processual.

Não há falar em ausência de contemporaneidade entre o fato delituoso e a segregação cautelar, quando a demora no deslinde da ação decorre da dificuldade na apuração de crimes complexos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Ugo Pereira de Araújo
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, no âmbito da “
Operação Reditus
”, em que se apura a suposta prática do delito de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Em síntese, os impetrantes argumentam que há excesso de prazo na segregação do paciente, uma vez que está encarcerado há mais de um ano.

Apontam que não há contemporaneidade na prisão, e que a colocação do paciente em liberdade não prejudicará a instrução criminal.

Com tais considerações, pleiteiam a revogação da custódia, com a colocação do paciente em liberdade.

A liminar foi indeferida – Id. 73155999.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 75213471.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 76857469.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ,
os impetrantes buscam restituir o
status libertatis
do paciente, aduzindo, para tanto, a existência de excesso de prazo e a ausência de contemporaneidade no cárcere.

Sem razão, contudo
.

Importante destacar a respeito do alegado excesso de prazo que, de fato, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto, imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das particularidades do caso concreto.

Entende-se que a aferição acerca de eventual excesso de prazo depende, inexoravelmente, de apreciação prévia da complexidade dos fatos em apuração no processo de origem, bem como de estudo aprofundado dos andamentos processuais.

Nesse sentido, trago a orientação do Tribunal Superior:
“(...) A análise da razoabilidade na demora para julgamento das ações criminais não depende exclusivamente da soma aritmética dos prazos processuais, uma vez que servem apenas como parâmetro geral, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso investigado e os trâmites burocráticos do judiciário. (...)” (STJ, RHC n. 49.992/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 26.5.2015).

Outrossim, sobre a temática em apreço, o Supremo Tribunal Federal possui orientação sedimentada no sentido de que:
“a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88”
(STF, RHC 125.335/GO-AgR, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015).

Na espécie, não verifico a existência de morosidade excessiva atribuível exclusivamente ao magistrado de origem, notadamente porque a desarticulação de uma organização criminosa de tamanha magnitude e periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda, naturalmente, mais esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais de cada um ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.

Embora tenham sido denunciadas 67 pessoas ligadas à facção criminosa, o Ministério Público optou por dividi-los em 11 grupos distintos para evitar elastério desnecessário da marcha processual, na tentativa de trazer celeridade aos trabalhos judiciais, de modo que o paciente está respondendo a ação penal n. 5094-19.2020.8.11.0042, código 614712.

Do contexto, conquanto o paciente esteja segregado há mais de 1 ano, enfatizo que a ação penal apresenta evidente complexidade, sobretudo diante do número de crimes apurados, da pluralidade de réus, representados por advogados distintos e da necessidade de expedição de cartas precatórias para a citação de parte dos denunciados, fatores que certamente contribuem para uma delonga na conclusão do processo.

Além da demasiada complexidade do presente caso, verifica-se que o processo está tramitando regularmente, e há que levar em consideração o panorama caótico de saúde que estamos vivendo em decorrência da pandemia da Covid-19, em que foi necessária a suspensão das atividades judiciais presenciais.

Assim, não visualizo demora injustificada no trâmite processual, e tampouco há falar em inércia ou desídia por parte da autoridade apontada como coatora.

Concluo que o caso não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente não razoável (HC n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e HC n. 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso).

Portanto, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Quanto à alegação de que os fatos delituosos em apuração se deram apenas no final do ano de 2018, o que impediria a decretação da prisão preventiva em razão da falta de contemporaneidade, verifico que no caso em análise existem elementos de informações robustos de que o beneficiário integrava uma organização criminosa e se associou para o tráfico de drogas com diversas outras pessoas, delitos estes que são classificados como permanentes e se protraem no tempo, persistindo enquanto não houver a cessação da participação do agente no referido grupo criminoso.

Nesse contexto, embora os elementos de prova colhidos até o presente momento demonstrem que o agente integrava a referida organização criminosa até o final do ano de 2018, não existe nenhum dado que comprova que ele tenha se desligado do referido grupo especificamente na data mencionada, havendo suspeita de que a prática delitiva tenha se perpetuado, inclusive porque o “
Comando Vermelho
” permanece atuando no Estado de Mato Grosso, mesmo após a prisão de dezenas de participantes.

Ademais, a matéria já foi examinada em outras ações constitucionais julgadas por esta Câmara Criminal, e foram rechaçados os argumentos de que não haveria contemporaneidade entre os delitos cometidos e as prisões decretadas no bojo da referida operação.

Nesse sentido, colaciono o julgado:

“HABEAS CORPUS – CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO REDITUS – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE – FEITO COMPLEXO – PANDEMIA DA COVID-19 – ELASTÉRIO PARA A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS JUSTIFICADO – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS CRIMES E A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CESSAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA – GRUPO QUE CONTINUA ATIVO – CRIMES PERMANENTES – DECURSO DE TEMPO NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Não havendo provas de que o andamento da ação penal deixou de observar o princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento de excesso de prazo, mormente quando não demonstrada a desídia do Poder Judiciário na condução processual.

Não há falar em ausência de contemporaneidade entre a prática dos crimes e a decretação da prisão preventiva caso existam elementos de informação comprovando que o beneficiário integrava uma organização criminosa e se associou para o tráfico de drogas com diversas outras pessoas, delitos estes que são classificados como permanentes e se protraem no tempo, persistindo enquanto não houver a cessação da participação do agente no referido grupo criminoso (...)”
(Habeas Corpus 1000186-91.2021.8.11.0000, minha relatoria, Segunda Câmara Criminal, publicado em 13.2.2021).

No mesmo sentido são: HC 1012462-91.2020; HC 1000615-92.2020; HC 1005478-91.2020; HC 1001270-64.2020; e, HC 1001433-44.2020.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do
writ
e
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021